Tribunal: STF
Processo: AI 81603
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
SE A PARTE, ANTES DE CITADA, COMPARECE AO PROCESSO E CONTESTA O
ALEGADO, FICA SUPRIDA A CITAÇÃO. ENTENDIMENTO DO ARTIGO 214, PAR-2,
DO CPC.
II. A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PERDE EFICACIA QUANDO, NOS
AUTOS, A PARTE CONCLUI ACORDO REGULANDO FORMA DE LIQUIDA-LO.
III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.